Tribunal: TJMT
Processo: 0001317-25.2011.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001317-25.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TARCISIO SCHNEIDER - CPF: 503.199.061-91 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - EXODUS I - CNPJ: 07.399.646/0001-32 (EMBARGANTE), CRISTIANO TRIZOLINI - CPF: 286.442.668-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MARIAGRO INSUMOS AGRICOLAS (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - EXODUS I - CNPJ: 07.399.646/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIAGRO INSUMOS AGRICOLAS (TERCEIRO INTERESSADO), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (EMBARGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (EMBARGANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), TARCISIO SCHNEIDER - CPF: 503.199.061-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELO INTERPOSTO POR APENAS UM DOS REQUERIDOS – A INCUMBÊNCIA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO DEVE ALCANÇAR AQUELE QUE NÃO INTERPÔS O RECURSO - ART. 87, §1o DO CPC -
OMISSÃO VERIFICADA
– ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Interposto o apelo por apenas um dos requeridos, a majoração da sucumbência deve incidir apenas sobre aquele que deu causa à análise de segundo grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou parcial provimento Recurso de Apelação Cível n.o 0001317-25.2011.8.11.0015 (Id. n.o 135705661) interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – BANCO ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante o banco tenha atuado como mero mandatário da cobrança, levou a protesto título ausente de higidez, eis que a duplicata protestada se encontra sem aceite e desprovida de quaisquer documentos comprobatórios da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, incorrendo, assim, em conduta negligente.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.”

Em suas razões, de Id. n.o 136933162, a parte embargante aduz que há omissão no julgado, uma vez que não apresentou recurso de apelação e não deu causa à majoração da sucumbência.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, para que a majoração da verba sucumbencial recaia apenas sobre o Embargado Banco do Brasil.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. no 138464674, refutando as razões dos Embargos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante aduz que houve omissão em relação a redistribuição do ônus sucumbencial e a incidência dos juros de mora.

Com razão o embargante.

Conforme relatado, o acórdão embargado negou provimento ao recurso interposto pela Embargado Banco do Brasil, mantendo incólume a sentença então vergastada.

Assim, considerando que foi apenas o Banco do Brasil quem apelou da sentença, a majoração dos honorários de subência em sede recursal, no montante de 5% deve alcançar apenas a instituição financeira, e não o embargante, nos termos do art; 87, §1o do CPC.

Dessa forma, é o caso de se acolher os embargos, sem efeitos infringentes, apenas para que seja esclarecido, de forma expressa, que apenas o Banco do Brasil é responsável pelo pagamento dos honorários recursais.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
, apenas para que seja sanada a omissão quanto à distribuição dos honorários de sucumbência na esfera recursal, fazendo constar que a majoração de 5% é de responsabilidade apenas do Banco do Brasil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022